Tribunal: TJDFT
Processo: 0002600-57.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. PROVA NÃO REPETÍVEL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA AGRAVAR A PENA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Devidamente comprovado que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com nível de concentração de álcool no sangue superior ao permitido pela Lei para conduzir veículos, conforme teste etilômetro e conforme registrado pelos policiais em seus depoimentos extrajudiciais cujas assinaturas foram por eles confirmadas em juízo, é de rigor sua condenação como incurso artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97.
2. O exame de alcoolemia realizado na fase inquisitorial é apto a fundamentar a condenação, pois se trata de prova não repetível e que se inclui nas exceções previstas no artigo 155 do Código de Processo Penal, além de se tratar de procedimento administrativo que, realizado por agentes públicos, goza de presunção de legalidade que somente pode ser derrogada com provas seguras em sentido contrário, sendo inclusive prescindível a assinatura do flagrado.
3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, exige o trânsito em julgado para a acusação ou o desprovido o seu recurso e afere-se entre nos marcos interruptivos (artigo 117 do Código Penal).
5 A “mens legis” artigo 110, § 1o, do Código Penal é estabelecer um novo norte da prescrição (que não a pena em abstrato) consistente na maior pena possível para a hipótese. Provido integralmente o apelo do Ministério Público e carecendo-lhe interesse recursal para insurgir-se contra a pena, passa a ser esta critério seguro para a análise da prescrição retroativa.
6. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena corporal de 6 (seis) meses de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos. Proferida sentença absolutória e transcorrido prazo superior a três anos após o recebimento da denúncia, mesmo após o desconto do período de suspensão condicional do processo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
7. Recurso provido. Prescrição reconhecida de ofício.